Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-33.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006318-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MEZZO FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 08.840.733/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), ROSANGELA FARIAS DO CARMO - CPF: 672.972.001-82 (EMBARGANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), INACIO CAMILO RUARO - CPF: 079.080.830-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ROSANGELA FARIAS DO CARMO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006318-33.2022.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0025656-33.2012.8.11.0041 onde litiga com INACIO CAMILO RUARO perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 137555195 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 139033224 que ao julgar o Agravo de Instrumento, a Colenda Câmara não indicou expressamente qual o momento da interrupção da prescrição intercorrente e não apreciou o pedido de nulidade da citação por edital. A decisão embargada indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente subsidiada no argumento de que a demora na citação foi provocada pelo próprio poder judiciário, mas não se pronunciou quanto ao momento da interrupção da prescrição. O momento da interrupção é importante para que se possa fazer um juízo de razoabilidade quanto a instituição de um tempo aceitável para efetivação da citação, correlacionado com a suposta demora provocada pelo poder judiciário e ao impulso processual que é obrigação do exequente. Ademais a manifestação expressa (julgamento) acerca da nulidade de citação por edital é matéria central da pretensão recursal em face de seus efeitos no instituto da prescrição intercorrente. Neste ponto recursal, não é desmedido evidenciar que o pedido de nulidade de citação está subsidiado na ausência dos requisitos processuais2 acrescido da prova juntada aos autos de que a Recorrente tem endereço certo por muitos anos na Comarca de Cuiabá;

Requer sejam recebidos e acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que sejam esclarecidas as omissões, contradição e obscuridade do acórdão ora apresentadas, bem como, para que seja declarada a prescrição do título.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar ao mérito do recurso, salutar uma digressão dos fatos processuais que culminaram na interposição do instrumental.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Quantia Certa, proposta por INÁCIO CAMILO RUARO em face de ROSANGELA FARIAS DO CARMO e MEZZO FOMENTO MERCANTIL LTDA, tendo por base títulos executivos extrajudiciais, consubstanciados em dois cheques, ambos nos valores de R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) cada, sendo que o primeiro sob o nº. 850792 foi devolvido por insuficiência de fundos e o segundo sob o nº. 850753, em que constou contra-ordem de pagamento.

Inicialmente os autos foram distribuídos junto à 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, sendo proferido despacho, em 03/08/2010, ordenando a citação dos devedores, expedida Carta Precatória para tanto, deprecando-se a Comarca de Cuiabá/MT para cumprimento da missiva.

A executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA, foi regularmente citada através do seu representante legal, Rodrigo Cesar Mezzo, em 04/05/2011, opondo a Exceção de Incompetência nº. 4300-28.2011.811.00037, a qual foi reconhecida, sendo determinada a remessa dos autos principais à Capital, em decisão de 30/11/2011 e distribuídos à 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

A tentativa de citação da devedora Rosângela, contudo, restou inexitosa ante a sua não localização.

Sobreveio sentença nos autos do processo de execução, em 08/07/2013, julgando extinto o processo, sob o fundamento de ocorrência da prescrição dos títulos, decisão que foi reformada por este Tribunal mediante julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo exequente, cujo acórdão afastou a prescrição e anulou a sentença proferida, determinando o prosseguimento do feito.

Em 13/05/2016, o juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinou a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.

Em manifestação nos autos, o Exequente requereu nova tentativa de citação da executada Rosângela no endereço da empresa Ribeiro Representações LTDA, da qual é sócia, e, caso frustrada, pugnou pela sua citação por edital.

Quanto à segunda executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA, tendo em vista que foi devidamente citada e não pagou o débito, requereu a penhora online nas suas contas e aplicações financeiras, bem como de veículos, via RENAJUD.

A executada Mezzo Fomento Mercantil LTDA opôs embargos à execução alegando ilegitimidade passiva, o qual foi julgado procedente, extinguindo-se a execução contra si, prosseguindo-se, contudo, em relação à executada Rosângela, de acordo com a sentença prolatada em 11/09/2017.

Após, o exequente continuou empreendendo diligências na tentativa de citação da executada Rosângela, todavia, sem êxito.

Exauridas as tentativas de localização, encontrando-se em local incerto e não sabido, o Magistrado singular, em 10/08/2018, deferiu o pedido de Citação por Edital da executada, sendo apresentado “Embargos do Devedor” através da Defensoria Pública.

O Juiz a quo deferiu o pedido de penhora on-line em nome da executada, via BACENJUD, no valor de R$ 143.376,62, bem como a constrição judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.

A ordem de bloqueio de valores restou infrutífera, e, na sequência, na busca de veículos por meio do RENAJUD, foi localizado um veículo de propriedade da executada, sobre o qual recaiu restrição.

Insurgiu-se a executada nos autos, apresentando Exceção de Pré-Executividade, alegando que restou configurada no caso dos autos a prescrição intercorrente, além da nulidade da citação por edital, requerendo a procedência do objeção com a extinção da execução e a liberação imediata dos valores bloqueados via BacenJud e retirada das restrições realizadas no veículo JEEP/COMPASS LONGITUDE F, Placa QQR2B92.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu por rejeitar a Exceção apresentada, entendendo que a prescrição da pretensão executória, e mesmo a intercorrente, não podem ser aplicadas ao caso, uma vez que o decurso do tempo se deu também diante da mora dos mecanismos da justiça. Igualmente, afastou a tese de nulidade da citação por edital.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, como detalhadamente explicado em linhas anteriores, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

Nesse sentido, é Súmula 150 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, por prazo igual ou superior a cinco anos, o que certamente não ocorreu.

Tratando-se, pois, de dívida consolidada, é caso de aplicar-se a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil (pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular).

Nesse contexto, em respeito à mencionada Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível nº. 67563/2015.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.

Ao arremate, convém mencionar que a questão da prescrição já foi apreciada e afastada quando do julgamento do recurso de Apelação Cível nº. 67563/2015.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022